Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603701-95.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
19/04/2024
Número: 0603701-95.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 31/10/2023
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - JOEL DE LIMA - ELEIÇÕES 2022 - CIDADANIA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOEL DE LIMA (EMBARGANTE)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43852647
18/04/2024
17:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.322

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603701-
95.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: JOEL DE LIMA
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO. MERA REDISCUSSÃO.
REJEIÇÃO.

1. A pretensão de reforma do julgado é
absolutamente incompatível com os
estreitos limites dos embargos de
declaração, que se destinam à
integração da decisão eivada de
omissão, contradição, obscuridade ou
erro material.

2. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/04/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE
Num. 43852647 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817543404800000042809060
Número do documento: 24041817543404800000042809060
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/04/2024 11:48:34

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (id. 43753583) opostos por Joel de Lima em face do
acórdão nº 62.686, por meio do qual esta Corte desaprovou suas contas relativas à eleições de
2022, e determinou o recolhimento do valor de R$ R$ 6.408,00 ao Tesouro Nacional.

Alega o embargante que haveria omissão no acórdão, uma vez que, não teria "aquilatado
corretamente" a natureza dos contratos de prestação de serviços e a consequente
"impossibilidade técnica" de especificação de turnos e horários de trabalhos detalhados. Junta
documentos e requer, ao final, a aprovação das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com
ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 24/10/2023 (id. 43748591) e as razões foram protocoladas em 27/10/2023 (id.
43753583).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos de declaração e passo, de plano, à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante alega que haveria omissão no
acórdão, uma vez que não teria "aquilatado corretamente" a natureza dos contratos de
prestação de serviços e a consequente "impossibilidade técnica" de especificação de
Num. 43852647 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817543404800000042809060
Número do documento: 24041817543404800000042809060
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/04/2024 11:48:34

turnos e horários de trabalhos detalhados.

Junta documentos e requer, ao final, a aprovação das contas ou,
subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.

Os embargos não prosperam.

Inicialmente, verifica-se que os documentos que acompanham os embargos
não são novos, já constavam dos autos e foram analisados anteriormente (id's 43216563
e 43216579).

Ademais, é de se rejeitar a alegação de que haveria omissão quanto à
análise dos contratos de prestação de serviços em questão.

Constou do voto condutor do acórdão embargado:

b) Ausência de comprovação de despesa com pessoal
Neste tópico constou do parecer conclusivo que, após a retificação das
contas finais, remanesceram inconsistências na comprovação de dois
pagamentos efetuados com recursos do FEFC em relação a atividades de
militância e mobilização de rua:
(...)
As despesas descritas não estão adequadamente comprovadas.
Quanto à despesa no valor de R$ 3.000,00, com a fornecedora Adrian Karina
Viskiescki, o contrato não contém descrição dos dias e horas trabalhados.
Em relação ao fornecedor Delcir Liston Júnior, o contrato juntado no id.
43216563 tampouco especifica os dias e horários ou a justificativa do preço
contratado, limitando-se a declarar que os "valores foram determinados a
partir daqueles praticados no mercado, a partir da carga horária, aptidão
técnica do contrato e complexidade dos serviços prestados".
Não foram atendidas as especificações contidas nos artigos 35, § 12, e 60, §
2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado.
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
Num. 43852647 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817543404800000042809060
Número do documento: 24041817543404800000042809060
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/04/2024 11:48:34

de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e
da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.
Portanto, não sendo apresentados contratos que contenham os elementos
estabelecidos em resolução e, tampouco, recibos que se amoldem à previsão
normativa transcrita, não há comprovação idônea dessas despesas e, de
conseguinte, os recursos públicos usados para o seu pagamento devem ser
devolvidos ao Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, na forma dos §§ 1º
e 2º do artigo 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em face do exposto, neste tópico resta configurada irregularidade no importe
de R$ 6.377,00, que correspondem a 13,61% do total de despesas
contratadas (R$ 52.773,00). Com isso, superadas as balizas fixadas
jurisprudencialmente pelo TSE, essa irregularidade possui aptidão para,
mesmo tomada isoladamente, conduzir à desaprovação das contas.

Portanto, não há omissão alguma no acórdão quanto à análise dos referidos
contratos ou sua natureza, que está devidamente fundamentada na exigência prevista na
Resolução TSE n. 23.607/2019 de que "as despesas com pessoal devem ser
detalhadas com a identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos
locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado".

Ainda, acerca da imprescindibilidade do preenchimento completo e detalhado
dos contratos de pessoal, é iterativa a jurisprudência deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. CONTRATOS PARCIALMENTE
PREENCHIDOS, SEM INDICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO PACTUADA E/OU
DO PERÍODO CONTRATADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE
DO GASTO. IDENTIFICAÇÃO INCORRETA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO FORNECEDOR INDICADO NO CONTRATO. CONTRATO ILEGÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO QUANTO À REGULARIDADE DA
CONTRATAÇÃO E DO PAGAMENTO REALIZADO. DIFERENÇA ENTRE
OS VALORES DECLARADOS PARA A DESPESA PELA CANDIDATA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS E AQUELES CONSTANTES DO DOCUMENTO
FISCAL COMPROBATÓRIO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. OMISSÃO DE
DESPESA. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
DESAPROVADAS.
1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e
da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.
2. Não se considera comprovada despesa cujo contrato encontra–se somente
parcialmente preenchido, sem a indicação da remuneração pactuada e do
período da prestação do serviço.
Num. 43852647 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817543404800000042809060
Número do documento: 24041817543404800000042809060
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/04/2024 11:48:34

(...)
[TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060277517, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 150, Data
04/08/2023]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A
RESPEITO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU
LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E
NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
IMPACTO PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. (...)
3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação
integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado,
inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites
quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no recibo deve constar,
dentre outros elementos, o endereço e a assinatura do prestador de serviços.
(...)
[TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 08/12/2022]

Os contratos em questão contém a seguinte descrição em relação a este
tópico:

Não bastasse a descrição absolutamente genérica, em desatendimento ao
que prevê a resolução, o referido "ponto" não foi anexado em nenhum momento, de modo
que não foi possível aferir os horários em que os serviços teriam sido efetivamente
prestados. E mais, a própria previsão de controle de ponto nos instrumentos de contrato
entra em franca contradição com a alegação do embargante de que haveria
"impossibilidade técnica" de se efetuar o referido controle.

Assim, o que se observa, à evidência, é a pretensão de reforma do julgado,
absolutamente incompatível com os estreitos limites da via processual adotada, que se
destina à integração da decisão eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, o que não se verifica no acórdão embargado.
Num. 43852647 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817543404800000042809060
Número do documento: 24041817543404800000042809060
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/04/2024 11:48:34

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração, e, no mérito, REJEITO-OS.

JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603701-95.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTE: JOEL DE LIMA - Advogados do EMBARGANTE: EDUARDO FIGUEIREDO -
PR86688-A, LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor juiz Julio Jacob Junior. Participaram do julgamento os
eminentes julgadores: desembargador federal substituto João Pedro Gebran Neto, Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.04.2024

Num. 43852647 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817543404800000042809060
Número do documento: 24041817543404800000042809060
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/04/2024 11:48:34